Tribunal: TJES
Processo: 5001277-04.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001277-04.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CARLOS ALBERTO MARIANO DA VEIGA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL SUBSIDIADO. PRONAF. RECUSA IMOTIVADA DE FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por CARLOS ALBERTO MARIANO DA VEIGA, determinando à instituição financeira a concessão de linha de crédito vinculada ao PRONAF, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a recusa da instituição financeira na concessão do crédito rural vinculado ao PRONAF configurou falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais; (iii) determinar a razoabilidade da multa cominatória imposta em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de crédito rural subsidiado no âmbito do PRONAF possui caráter vinculado e deve observar critérios objetivos de elegibilidade, não se admitindo recusas genéricas ou desmotivadas por parte da instituição financeira.

4. A parte autora comprovou sua regular inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF e a pré-aprovação do financiamento, sendo a recusa do banco sustentada em alegações genéricas e sem impugnação específica quanto ao não atendimento de requisitos técnicos.

5. A inversão do ônus da prova, determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, foi corretamente aplicada, diante da verossimilhança das alegações autorais e da hipossuficiência técnica do demandante, cabendo à instituição financeira demonstrar a justificativa para a negativa de crédito, o que não ocorreu.

6. A omissão e a negativa infundada da ré configuram falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar, nos termos de precedentes do TJES.

7. O abalo moral experimentado pelo autor extrapola o mero aborrecimento, diante do esgotamento de recursos para o exercício da atividade agrícola e da necessidade de recorrer ao Judiciário após tentativas administrativas frustradas, caracterizando-se o dano moral com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

8. O valor da indenização por dano moral (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de moderação, repressão à conduta e porte econômico das partes.

9. A multa diária fixada (R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00) se revela adequada à finalidade coercitiva prevista no art. 536, §1º, do CPC, não se configurando excessiva ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A recusa imotivada de crédito rural vinculado ao PRONAF por instituição financeira, diante da demonstração dos requisitos legais pelo produtor, configura falha na prestação do serviço.

2. A teoria do desvio produtivo do consumidor é aplicável nas hipóteses em que o consumidor, diante de serviço mal prestado, é compelido a despender tempo e esforço excessivos para tutelar direito evidente.

3. A multa cominatória (
astreinte
) deve ser mantida quando fixada com moderação e dentro dos parâmetros da razoabilidade e da função coercitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14; CPC, arts. 85, §11, e 536, §1º; Lei nº 8.171/1991, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0017048-82.2011.8.08.0035, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, j. 25.01.2017; TJES, Apelação Cível nº 0017463-45.2019.8.08.0048, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, j. 21.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0002206-63.2015.8.08.0001, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 11.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005806-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por
CARLOS ALBERTO MARIANO DA VEIGA
em desfavor da ora recorrente, em razão da negativa injustificada de concessão de crédito rural vinculado ao PRONAF, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando que o banco apelante conceda linha de crédito ao autor, no valor de R$ 20.000,00, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, e condenando-o ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 11010811), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) inexiste ato ilícito imputável à instituição financeira, uma vez que a concessão de crédito está subordinada à liberdade contratual e à análise discricionária do agente financeiro; (ii) a obrigação de fazer imposta é juridicamente impossível, não se verificando culpa do banco na alegada recusa de crédito; (iii) a indenização por danos morais carece de respaldo fático e jurídico, sendo indevida diante da ausência de nexo causal e da inexistência de ato ilícito; (iv) eventual fixação de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa; (v) a inversão do ônus da prova não é aplicável ao caso concreto, pois inexiste hipossuficiência técnica ou verossimilhança nas alegações do autor; (vi) os honorários advocatícios devem observar o princípio da causalidade, não sendo cabível sua imputação à parte apelante, que não deu causa à demanda; (vii) a imposição da multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer caracteriza enriquecimento ilícito, desvirtuando sua natureza coercitiva.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal não merece guarida
.

É bem verdade que, como afirma o apelante, a concessão do crédito vinculado ao PRONAF depende do
preenchimento de requisitos - o que confere ao Banco apelante autonomia na análise do tomador da linha de crédito de apoio financeiro aos produtores de agricultura familiar.

Entretanto, no
contexto de políticas públicas de crédito rural subsidiado, como o PRONAF, cuja regulamentação impõe critérios objetivos de elegibilidade, a atuação do agente financeiro reveste-se de caráter vinculado, não se compatibilizando com recusas arbitrárias ou desmotivadas.

Fincada essa premissa, verifica-se, no caso em tela, que a parte autora, ora apelada, detinha vínculo com o PRONAF nos anos anteriores ao ajuizamento da demanda (id. 11010618), tendo comprovado a sua inscrição, por meio do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar - CAF, com início em 17/03/2023 e validade até 16/03/2025 (id. 11010609).

Além disso, comprovou nos autos a pré-aprovação da renovação do financiamento rural (id. 11010613).

Ocorre que, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, deparou-se o recorrido ora com a conduta omissiva da apelante, ora com a negativa genérica, como se infere do farto acervo probatório composto por trocas de e-mails (id. 11010612), mensagens de
WhatsApp
(id. 11010614), protocolos de ligação telefônica (id. 11010615), protocolos de comparecimento à agência bancária (id. 11010616) e, inclusive, de denúncia à ouvidoria (id. 11010617).

A isso se soma o fato de o Banco apelante ter apresentado narrativa genérica (padrão), sem impugnar, em sua defesa, especificamente a situação particular do autor-apelado, deixando de indicar que requisitos ou pressupostos desatendidos (id. 11010627), o que restou reforçado pelo fato de que, na
audiência de instrução e julgamento, o preposto do Banco apelante afirmou não saber qual requisito não fora atendido pelo autor-apelado (id. 11010808, a partir do 9min36seg).

Destaque-se que, por força da inversão do ônus da prova determinada na origem, tal ônus da prova incumbia à apelante, não havendo que se cogitar de inadequação da distribuição dinâmica do ônus imposta pelo Juízo
a quo
, ante a verossimilhança da narrativa autoral e de sua hipossuficiência técnica (art. 6º, VIII, do CDC).

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, conforme este Sodalício já reconheceu em caso análogo,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO REJEITADA – FINANCIAMENTO RURAL –
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O mandato judicial outorgado por pessoa jurídica não se extingue em razão da eleição de sua nova diretoria. Preliminar de irregularidade da representação rejeitada. 2. A outorga de crédito ou concessão de financiamento caracteriza típica relação de consumo entre quem concede e quem o recebe, pois o produto fornecido é o dinheiro ou crédito, bem juridicamente consumível. 3. A concessão do crédito rural, destinado a cumprir os objetivos previstos no art. 48, da Lei nº 8.171⁄91, deve observar os atos normativos expedidos pelo Conselho Monetário Nacional do Banco Central do Brasil, em especial o Manual de Crédito Rural. 4. Para que sejam observados os requisitos específicos da concessão do crédito rural, a instituição financeira poderá exigir a apresentação de projeto ou estudo de viabilidade, cuja elaboração será custeada pelo postulante do financiamento e que não assegura a concretização do negócio jurídico. 5.
A ausência de informações adequadas e suficientes para a concessão do crédito rural pela instituição financeira caracteriza defeito na prestação do serviço
. 6. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observando as circunstâncias do caso bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 0017048-82.2011.8.08.0035, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, DJ 25/01/2017)

Quanto ao
desagravo extrapatrimonial
sofrido pelo apelado, reputo que decorre do sofrimento e abalo decorrentes do esgotamento dos recursos para exercício da atividade, como se infere dos extratos bancários de ids. 11010610, 11010611, 11010611, situação fática que tem o condão de extrapolar o mero aborrecimento do cotidiano e superar a ilação de mero inadimplemento contratual.

Além disso, porque se infere dos autos o
desvio produtivo
a que fora submetido o autor, que intentou administrativamente, por diversos meios, a resolução da controvérsia, e, ao fim, necessitou ajuizar demanda judicial para a tutela de seus direitos, enfrentando uma
via crucis
por mais de um ano para se valer do seu direito.

Em casos tais, esta Corte de Justiça reconhece a existência de dano moral indenizável por aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO NA GARANTIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O dano moral consiste em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. 2. Na hipótese dos autos, destaca-se que a autora acionou a assistência técnica autorizada, tendo ocorrido a visita de um profissional, que ofertou o reparo do produto. No entanto, em que pese a aceitação da autora, decorrido um mês da visita, após entrar em contato com a segunda requerida, foi informada de que o reparo foi negado. 3. Diante disso, foi necessário o comparecimento ao PROCON para formular reclamação administrativa, seara em que a tentativa de solução não foi exitosa. Além do mais, ajuizou ação perante o sistema dos juizados especiais, a qual fora extinta sem resolução de mérito, após acolhimento de preliminar de incompetência suscitada pelas requeridas, sustentando a necessidade de realização de perícia – diligência que sequer foi efetivada na Justiça Comum Cível, frise-se. 4.
A situação posta nos autos enseja a aplicação da denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Teoria da Perda do Tempo Útil), de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
. (...) (Data: 21/Feb/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0017463-45.2019.8.08.0048, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 579/STJ – VERIFICADA PRESTEZA E COLABORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MINIMIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR – CONDUTA A REFLETIR NO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 3)
O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, ante uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo – que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida – para se dedicar à solução de um problema
, não sendo suficiente para afastar a aplicação de tal teoria a constatação de que a instituição financeira contribuiu para que fosse resolvido ou que reparou prontamente o prejuízo financeiro sofrido, ao realizar, por exemplo, o estorno de valores indevidamente descontados. (...) (Data: 11/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0002206-63.2015.8.08.0001, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação ao
quantum
indenizatório
fixado (R$ 5.000,00),
reponta razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação, estando, ademais, em consonância aos parâmetros jurisprudenciais fixados na jurisprudência deste Sodalício, a exemplo da Apelação Cível nº
0017048-82.2011.8.08.0035, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, DJ 25/01/2017.

Por fim, tampouco merece guarida a alegação de que a
multa diária
fixada (R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00) afigura-se desproporcional ou irrazoável, estando em patamar compatível à função coercitiva intrínseca às
astreintes
, notadamente diante da realidade econômica das partes, consoante jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MEIO DE COERÇÃO PARA EVITAR O DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A astreinte se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, observando-se o caráter coercitivo da medida, notadamente por se tratar de determinação em face de instituição financeira com grande poder econômico
. 2.
A fixação da multa diária deve ter como parâmetro as consequências práticas em caso de descumprimento da medida (LINDB, art. 20), mormente diante dos parcos rendimentos auferidos pela Recorrida, em cotejo com os valores mensalmente deduzidos por parte da instituição financeira. 3. Recurso conhecido e improvido
. (TJES, Data: 21/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005806-29.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Quanto à
verba honorária sucumbencial
fixada pela sentença, reponta consonante ao princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida deve arcar com os ônus sucumbenciais, tendo sido fixada no patamar mínimo legal, não havendo que se cogitar, portanto, de desproporcionalidade.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)